Tribunal: TJMT
Processo: 1022571-67.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1022571-67.2020.811.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTES: ELIZÂNGELA KÁTIA SOUZA VENÂNCIO E KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA
PACIENTE: WELLINGTON CAMPOS NASCIMENTO
VISTOS,
Recebido no plantão judiciário.
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de WELLINGON CAMPOS NASCIMENTO, que cumpre pena definitiva de 19 [dezenove] anos, pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas, ostentando a condição de reincidente em crime hediondo.
Assevera que, no processo executivo de pena, o cálculo realizado em 08/05/2020 aponta que, no dia 14/01/2021, o paciente preencherá o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto.
Prossegue, dizendo que, em 11/09/2020, a defesa requereu a homologação de 542 [quinhentos e quarenta e dois] dias trabalhados, o que implicaria na remissão de 180 [cento e oitenta] dias da reprimenda.
Verbera que, em tal condição, o paciente já teria direito à progressão almejada, mas que, até a presente data, o Juízo da 2a Vara Criminal não apreciou o referido pleito.
Pede a concessão liminar da ordem, a fim de que WELLINGTON “seja colocado em liberdade, com ou sem monitoramento”.
É o breve relato.
DECIDO.
Ab initio, registro que o pedido formulado na exordial, para que o paciente seja colocado em liberdade, não pode ser apreciado nesta ação mandamental, por representar supressão de instância, uma vez que o juízo de origem ainda não se pronunciou sobre o pedido.
Além disso, demandaria exame de provas em relação aos dias trabalhados, sobre os quais não foi ouvido o Ministério Público, de modo que os documentos acostados pela defesa ainda não foram submetidos ao contraditório.
Ademais, ao contrário do que quer fazer crer a impetrante, os eventuais dias remidos pelo trabalho do paciente são descontados da totalidade da pena, e não sobre a fração necessária à progressão de regime, demandando, após a homologação deles, a realização de novo cálculo.
Por fim, por se tratar de reeducando condenado por crime violento [homicídio qualificado] e que é reincidente na prática de crime hediondo, cabe ao juízo da execução penal verificar a necessidade de realização ou não de estudo psicossocial.
Desse modo, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, o alegado constrangimento ilegal.
Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Ao término do plantão judiciário, distribua-se, na forma regimental.
Cuiabá, 31 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.